Tribunal: TJMT
Processo: 1002118-18.2017.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1002118-18.2017.8.11.0045
Vistos etc.
São 02 (dois) Recursos de Apelação. O primeiro interposto por Izaira Nobre Ferreira e o segundo pelo Banco Bradesco S.A., ambos em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde nos autos da Ação Cautelar em Caráter Antecedente convertida em Ação de Nulidade de Procedimento de Consolidação de Propriedade de Imóvel com Garantia Fiduciária (Lei 9.514/97) ajuizada pela 1a em face do 2o Apelante.
Do manuseio dos autos, não foi possível localizar a intimação do Banco para contraminutar o apelo interposto pela devedora fiduciária.
Dito isso, ad cautelam, converto julgamento em diligência e faculto ao Banco Bradesco S.A. o prazo legal para, querendo, apresentar contraminuta.
Com ou sem manifestação, retornem.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora